Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704439-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIS NEISI DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 222812779 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de ELIS NEISI DE OLIVEIRA, que acolheu a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel; que não houve comprovação de que o imóvel é o único de titularidade do executado; que constitui ônus do executado a comprovação de que o imóvel objeto da penhora é o único destinado à residência familiar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da penhora determinada sobre o bem imóvel. Custas recolhidas (ID 68596597). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora do bem imóvel localizado pelo exequente. O artigo 832 do Código de Processo Civil dispõe que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza. Na hipótese, a parte agravada apresentou, no primeiro grau de jurisdição, relevante fundamento, apoiado em provas (declaração de Imposto de Renda de ID 214081551, fotografias do imóvel de ID 214081549dos autos de origem), de que o imóvel penhorado é o único de sua titularidade e é efetivamente habitado pela entidade familiar. Ou seja, a parte agravada se desincumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade do bem, a partir de robusto acervo provatório. Dessa forma, deve remanescer, prima facie, a proteção legal sobre o imóvel penhorado declarada no primeiro grau de jurisdição, para assegurar a moradia da parte executada e de sua família. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora